Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMO DE MATERIALIDADE. SUPOSTA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia em face da 1a Vara Criminal de Ceilândia para o processamento e julgamento de fatos em apuração em termo circunstanciado que noticia infração penal de menor potencial ofensivo.

2. Não existindo provas suficientes nos autos da materialidade do crime de lesão corporal resultante de violência doméstica, por ausência de laudo de exame de lesão corporal e de prova testemunhal, remanesce a apuração, no caso, somente sobre o crime de injúria e uma possível contravenção penal de vias de fato, cuja competência é do Juizado Especial Criminal, nos termos do que dispõe o artigo 61 da Lei no 9.099/95.

3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante, Juizado Especial Criminal de Ceilândia.